Tribunal: TJDFT
Processo: 0751462-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIALETICIDADE PARCIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando) e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
3. Se houve determinação da incidência dos juros de mora a partir da publicação da sentença, o recurso não será conhecido na parte em que requer a incidência dos juros a partir da data do arbitramento dos danos morais.
4. Caracteriza falha na prestação de serviço o extravio temporário de bagagem em viagem nacional, cabendo ao fornecedor responder objetivamente pelos danos morais e materiais causados ao consumidor.
5. Na hipótese, a mala foi extraviada e devolvida somente depois do fim da viagem. Diante desse cenário, é devida a indenização de roupas e calçados adquiridos pela parte autora por R$ 5.574,09 e devidamente comprovados (ID 65645081).
6. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o extravio de bagagem, por três dias, que fez a autora sair da programação turística para adquirir vestuário em meio a viagem para comemoração do aniversário de seu marido.
7. O valor fixado a título de compensação (R$ 2.000,00) atende adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, bem por isso, deve ser mantido.
8. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.